Tribunal: TJDFT
Processo: 0716569-36.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. SUSPENSÃO DO FEITO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. VIGÊNCIA DA LEI N. 14.195/21.

1. O prazo prescricional para execução do cheque é de 6 (seis) meses, por força dos arts. 33 e 59, ambos da Lei n. 7.357/85.

2. A Lei n. 14.195/21, que entrou em vigor em 27.8.2021, alterou o termo inicial do prazo da prescrição intercorrente, conforme § 4o do art. 921 do CPC, que será da ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de seus bens penhoráveis, após decorrida a suspensão.

3. Deu-se provimento ao recurso.